Tribunal: TJMT
Processo: 0003114-72.2016.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003114-72.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.690.996-98 (APELANTE), VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), WASHINGTON DO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 094.504.746-05 (ADVOGADO), VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (APELADO), EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.690.996-98 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (APELANTE), VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE - RECONHECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de honorários advocatícios, sob fundamento de inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional de cinco anos.

2. Os apelantes sustentam a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, alegando ausência de intimação específica para prosseguimento do feito e arquivamento indevido do processo sem sua ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução de honorários advocatícios, considerando a ausência de manifestação efetiva dos exequentes por período superior ao prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula 150/STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, II, do CC/2002 para honorários advocatícios.

5. O STJ firmou entendimento de que a prescrição intercorrente incide quando há inércia do credor por período superior ao da prescrição do direito material, devendo ser precedida de intimação específica para impulsionamento do feito (REsp 1.604.412/SC).

6. No caso, restou comprovado que os exequentes permaneceram inertes por período superior a cinco anos, sem adoção de medidas eficazes para a satisfação do crédito.

7. A mera movimentação processual sem efetividade não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

8. O princípio do contraditório foi observado, tendo os exequentes sido previamente intimados sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem demonstração de qualquer causa impeditiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para isentar os apelantes do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, V, da Lei Estadual 7.603/2001, mantendo-se a extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente incide na execução de honorários advocatícios quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo de prescrição do direito material, sendo necessária a prévia intimação para impulsionamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GUSTAVO TOSTES CARDOSO e OUTROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios n. 0003114-72.2016.8.11.0011, movida em face de EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, sob os seguintes fundamentos:

“Ante o exposto, considerando que acordo entabulado, sentenciado e transitado em julgado em nada tinha haver com o cumprimento de sentença, não tendo inclusive, o advogado participado dos atos, conforme consta nos autos, e que ficou 5 anos sem nada fazer em relação ao cumprimento de sentença, RECONHEÇO a prescrição intercorrente dos honorários sucumbenciais.”

Em suas razões, de Id. 264646885, os recorrentes alegam, preliminarmente, que deve ser concedida a isenção das custas processuais para advogados na execuço de honorários advocatícios, conforme previsto na Lei Estadual n 7.603/2001.

Sustentam que se trata de Cumprimento de Sentença manejado no dia 12/07/2017 pelos advogados Gustavo Tostes Cardoso e Mirian Costa Cardoso, visando o recebimento da quantia de 10% do valor da causa atualizado, arbitrado pelo Juízo na sentença de extinção do feito.

Afirmam que foi juntado acordo entre o executado e a autora da ação originária, segundo os recorrentes, depois da juntada deste acordo, o d. Juízo deixou o cumprimento de sentença em segundo plano, assim não havendo determinação da suspensão da execução de honorários, nem a sua prescrição.

Alegam que a decisão que intimou o exequente publicou-se em 25/02/2019 (ID. 48820983 - Pág. 26), de modo que o fim do prazo da suspensão automática se deu em 25/02/2020.

Sustentam que o prazo prescricional começou a fluir em 26 de fevereiro de 2020, conforme a Súmula 150 do STF, a prescrição intercorrente será no prazo da prescrição da ação, sendo assim, no caso dos autos, a prescrição intercorrente é de 5 anos.

Aduzem que como se manifestou em 03 de abril de 2024, não se constata a ocorrência do lapso temporal suficiente a ensejar a prescrição intercorrente.

Afirmam que, após homologação e trânsito em julgado do acordo, os Exequentes deveriam ser intimados para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, todavia, o processo foi arquivado de ofício pelo Juízo.

Argumentam que os apelantes não foram intimados da sentença que colocou fim ao processo e determinou o seu arquivamento.

Forte nestes argumentos, postula, preliminarmente, o reconhecimento de isenção do recolhimento das custas, e, no mérito, o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 264646888, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrente acerca da isenção do recolhimento de custas processuais ao advogado na execuço de honorários advocatícios, merece prosperar, visto que conforme determina o art. 3, inciso V, da Lei Estadual 7.603/2001:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. (Redação acrescida pela Lei nº
11.077
/2020)”,

Razo pela qual
acolho a preliminar
.

Adentremos ao mérito recursal, a questão objeto da insurgência recursal se limita a respeito da efetivação ou não de prescrição intercorrente no caso
sub judice.

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Acerca da prescrição intercorrente, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

“O primeiro problema provocado pela suspensão é definir até quando perdurará a paralisia do processo. E o segundo é saber que destino terá a execução quando a suspensão durar mais do que o prazo legal de prescrição da obrigação exequenda.

(...)

Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo. Poder-se-ia objetar que, interrompida pela citação, a prescrição somente voltaria a correr depois de encerrado o processo (Cód. Civil, art.202, parágrafo único). A regra, no entanto, pressupõe processo que esteja em andamento regular, não aquele que, anomalamente, tenha sido acometido de paralisação por longo tempo, isto é, por tempo superior àquele em que a obrigação seria atingida pela prescrição.”
(Curso de Direito Processual Civil- Volume II- Processo de Execução e Cumprimento da Sentença- Processo Cautelar e Tutela de Urgência- 47ª edição- Rio de Janeiro-
Forense- 2012).

Sobre o prazo prescricional para o processamento da execução, o STF consolidou o entendimento, através da Súmula nº 150, que: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A presente ação de execução está fundamentada em honorários advocatícios, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CPC:
“Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: (...) II -
a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;
(...)”.

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente. Inclusive, o tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Compulsando os autos, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, procede a alegação do executado de que o processo ficou parado por períodos superiores ao prazo de prescrição.

O período de transcurso do prazo prescricional se dá de 05.02.2019 a 19.02.2024, como bem apontado pelo Juízo a quo em sua sentença, o trâmite processual se deu da seguinte forma:

“O cumprimento de sentença foi recebido no dia 17/07/2017.

A última petição apresentada pelo exequente dando prosseguimento ao feito executivo foi em 05/02/2019 (Fl. 177/178).

Foi determinada a intimação do exequente para juntar a planilha de débito a fl. 179 em 19/02/2019.

Após isto, o que há nos autos é acordo entabulado entre o devedor e a genitora, sobre os alimentos, contudo, andamentos que não tem relação com a execução de honorários.

Consta nos autos que os exequentes estão cadastrados no PJE e foram intimados da sentença que arquivou o processo.

Em 05/02/2024 completou 5 anos da última petição do exequente dando andamento ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Em 19/02/2024 completou 5 anos da determinação ao exequente para juntar a planilha atualizada de débitos.”

Com efeito, nota-se que nenhuma das manifestações dos exequentes tiveram efetividade, visou a prática de algum ato executório específico, tendente à realização penhora ou outra forma de satisfazer o crédito exequendo.

Ressalta-se que não basta ao exequente movimentar o processo, mediante o atendimento de intimações ou a apresentação de requerimentos nos autos, pois está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que diligências infrutíferas não interrompem o prazo de prescrição,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente."
(EDcl no AgRg n o AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido”
(REsp n. 1.732.716/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 2/8/2018.)

No mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pela norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
Observando-se que simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada. Por quanto, apenas eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo”
(N.U 0000075- 70.2020.8.11.0094, Relator Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 09/03/2022).

Além disso, insta registrar que foi observada a prévia intimação da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem que houvesse qualquer manifestação relevante de impeditivo à incidência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução”
(TJMT – RAC nº 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1ª Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial da PRESCRIÇÃO, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No IAC no REsp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da PRESCRIÇÃO, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento”
(TJMT. RAI 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 31/05/2019).

Deste modo, mantenho a integralidade da sentença atacada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para isentar os apelantes do pagamento das custas processuais, por força do art. 3, inciso V, da Lei Estadual 7.603/2001.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025